Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, ostenta especial relevância, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova presentes no caderno processual. As disposições constantes do artigo 226, do Código de Processo Penal, referentes aos requisitos para a realização do ato formal de reconhecimento de pessoas, são aplicáveis diante de fundadas dúvidas acerca da identidade e qualificação do acusado. Não há na legislação processual vigente a obrigatoriedade de o preso em flagrante ser submetido ao procedimento de reconhecimento pessoal como forma de validação da própria constrição de liberdade. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo, cometido com uso de arma branca, deve ser mantida a condenação nas penas do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.